Tribunal: STF
Processo: RE 1474312
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM DE FEVEREIRO/94. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    - Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. 



    - O julgado proferido na ação coletiva que enseja o presente cumprimento de sentença, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal da Justiça Federal da Quinta Região (ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE), ainda não transitou em julgado. 



    - Por certo, as execuções de títulos judiciais ajuizadas contra a fazenda - ou cumprimento de sentença (art. 534 e seguintes do CPC/2015) - submetem-se a regime constitucional próprio (artigo 100 da CF/88), dadas as características especiais que guarnecem o patrimônio público, a saber, inalienabilidade e impenhorabilidade. 



    - No caso, em consulta ao andamento processual do feito, nota-se que fora dado provimento ao recurso especial interposto pelo INSS (RESP 1415612/SE), conforme decisão monocrática proferida pelo relator Ministro Sérgio Kukina, em 22/08/2022, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, se manifeste sobre as alegações suscitadas, entre elas, o alcance territorial da decisão proferida. 



    - Em verdade, não se admite execução e pagamento da condenação antes do deslinde da ação de conhecimento. Nesse rumo, não havendo o trânsito em julgado na ação de conhecimento, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, não se pode determinar prosseguimento de feito provisório. 



    - Apelação improvida.” (e-doc. 16, p. 5).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, § 5º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o simples início do cumprimento provisório de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública apenas para que se agilize o procedimento, sem qualquer determinação de pagamento antecipado ou de prévia expedição de requisitório antes do trânsito em julgado do título, não só não ofende a sistemática de precatórios, como prestigia os princípios constitucionais da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXV)” (e-doc. 20, p. 11).



    3.2. Sustenta que “a decisão proferida no RE 573.872-RS não vedou a simples instauração do cumprimento provisório de obrigação de pagar em desfavor da Fazenda Pública, mas apenas a expedição provisória de requisitório antes do trânsito em julgado do título executivo judicial” (e-doc. 20, p. 12-13).



    3.3. Ressalta que “não há ocorrência de coisa julgada em razão da existência da Ação Civil Pública nº 0011237-82.2003.403.6183, é importante reconhecer que em recente julgamento proferido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 600.811/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou, por maioria de voto, que na hipótese de conflito entre duas coisas julgadas, com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, deve prevalecer o trânsito em julgado da última decisão” (e-doc. 20, p. 6-7).



    3.4. Insiste em que “não há que se falar em prescrição do objeto da presente demanda, devendo então ser reformada a r. decisão, julgando então pela procedência dos pedidos pleiteados na inicial, de acordo com os princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico” (e-doc. 20, p. 8).



    3.5. Pede o provimento do presente recurso, para que seja “reformado o V. acórdão, nos termos aqui expostos, reformando a sentença extintiva, dando integral prosseguimento ao feito, com o retorno dos autos à primeira instância para a correta execução da sentença” (e-doc. 20, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. 



    Nota-se que o julgado proferido na ação coletiva que enseja o presente cumprimento de sentença, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal da Justiça Federal da Quinta Região (ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE) ainda não transitou em julgado. 



    Por certo, as execuções de títulos judiciais ajuizadas contra a fazenda - ou cumprimento de sentença (art. 534 e seguintes do CPC/2015) - submetem-se a regime constitucional próprio (artigo 100 da CF/88), dadas as características especiais que guarnecem o patrimônio público, a saber, inalienabilidade e impenhorabilidade. 



    Em verdade, não se admite execução e pagamento da condenação antes do deslinde da ação de conhecimento (STF, RE-ED nº 463936, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 16-06-2006, p. 00027). (...)



    No caso, em consulta ao andamento processual do feito, nota-se que fora dado provimento ao recurso especial interposto pelo INSS (RESP 1415612/SE), conforme decisão monocrática proferida pelo relator Ministro Sérgio Kukina, em 22/08/2022, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, se manifeste sobre as alegações suscitadas, entre elas, o alcance territorial da decisão proferida (...).



    Nesse rumo, não havendo o trânsito em julgado na ação de conhecimento, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, salvo melhor juízo, não se pode determinar prosseguimento da execução antes do trânsito em julgado na ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500.” (e-doc. 16, p. 3-4).



    6. No julgamento do RE nº 573.872-RG/RS, Tema nº 45 do ementário da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal assentou não ser possível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. Vejamos a ementa do Tema RG nº 45:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 573.872-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno,j. 24/05/201, p. 11/09/2017).



    7. No julgamento do RE nº 1.205.530-RG/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema RG nº 28, o Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Esta a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”



    (RE nº 1.205.530-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 08/06/2020, p. 1º/07/2020).



    8. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.339.354-ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021).



    8.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.453.767/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2023, p. 1º/09/2023; e ARE nº 1.385.582/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2022, p. 04/07/2022. 



    8.2. A conclusão do Tribunal de origem de que a ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva inviabiliza a execução individual provisória, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Com relação à limitação territorial de abrangência da sentença na ação civil pública, o Tribunal de origem não tratou desta matéria. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 167).



    9.1. Assim, a questão referente à limitação territorial da sentença coletiva, por não ter sido tratada pelo acórdão recorrido, resta inviabilizada sua análise neste recurso extraordinário.



    10. O recorrente alega que “a presente ação não se encontra prescrita, visto que a mesma foi claramente proposta no prazo dentro do prazo legal” (e-doc. 20, p. 6).



    10.1. Assim, em minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil e Lei nº 7.347, de 1985, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.218.805-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 27/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



     (AI nº 858.171-AgR/PR, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017).



    11. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013).



    11.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 540.731-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/02/2017, p. 13/03/2017).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator